Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014804-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIO DE JESUS - CPF: 005.033.991-59 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Cometimento de novo delito durante a execução da pena. Realização de exame criminológico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida que indeferiu o pedido livramento condicional em cumprimento de penas unificadas em 25 (vinte e cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, visando a concessão de livramento condicional. Em pedido subsidiário, a realização de “
exame criminológico para melhor aferição da aptidão do agravante para o benefício
”.

II. Questão em discussão

“
Não há, nos autos, fundamentação idônea para a negativa do benefício
”, notadamente porque “
a última infração penal cometida pelo agravante ocorreu há cerca de 3 anos e não há notícias de novas faltas graves nos últimos 12 meses
”.

III. Razões de decidir

1. O agravante cometeu novo crime [homicídio qualificado] em 5.6.2022, após ter sido progredido ao regime semiaberto no dia 20.5.2020, a caracterizar falta grave, embora tenha cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional em 19.11.2024.

2. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

3.
O c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1161), firmou entendimento no sentido de que: “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

4. A prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso, evidencia a ausência de comportamento satisfatório e impede o livramento condicional.

5. A realização de exame criminológico mostra-se incabível, por se tratar de diligência que não supre a ausência dos requisitos legais exigidos, bem como porque “
a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
:

1. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, mesmo que em período anterior a 12 (doze) meses da análise, impede a concessão do livramento condicional, por demonstrar a inobservância do requisito subjetivo.

2. A realização de exame criminológico se afigura incabível quando ausentes os requisitos legais para o benefício, por não possuir caráter vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”; LEP, arts. 50, V, e 52; LEP, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG e REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.5.2023 (Tema 1161); STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.4.2018; TJMT, AGEXPEN nº 1034088-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.3.2025; TJMT, AGEXPEN nº 1005794-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 9.4.2025; TJMG, AGEXPEN nº 2128908-67.2024.8.13.0000, Rel. Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, j. 2.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1014804-02.2025.8.11.0000
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: CLAUDIO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
CLAUDIO DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 0002044-65.2010.8.11.0064), que indeferiu o pedido livramento condicional em cumprimento de pena unificada em 25 (vinte e cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa – arts. 121, § 2º, do CP, arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do CP – (ID 285322363 – fls. 555/557).

O agravante sustenta que “
não há, nos autos, fundamentação idônea para a negativa do benefício
”, notadamente porque “
a última infração penal cometida pelo agravante ocorreu há cerca de 3 anos e não há notícias de novas faltas graves nos últimos 12 meses
”.

Requer o provimento para que seja concedido o livramento condicional. Em pedido subsidiário, a realização de “
exame criminológico para melhor aferição da aptidão do agravante para o benefício
” (ID 285322363 – fls. 569/573).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 285322363 – fls. 584/588).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 285322363 – fls. 592).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que Indeferiu Pedido de Livramento Condicional – Recurso da Defesa – Pretensão de Concessão do Benefício sob Alegação de Preenchimento dos Requisitos Legais – Improcedência – Elementos dos Autos que Evidenciam o Não Atendimento ao Disposto no Art. 83, III, ‘a’, Parágrafo Único, do Código Penal – Descumprimento das Regras do Monitoramento Eletrônico e Prática de Novo Delito Durante o Regime Semiaberto – Ausência do Requisito Subjetivo do Bom Comportamento Carcerário – Pedido Subsidiário de Realização de Exame Criminológico – Inviabilidade – Existência de Elementos Bastantes para o Indeferimento do Benefício – Eventual Resultado Favorável do Exame Não Vincula o Juízo – Inteligência do Art. 182 da LEP – Parecer Pelo Desprovimento do Recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 288221367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos de reclusão por tráfico de drogas, ocorrido em 1º.12.2008 – art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.48.2009 – Comarca de Jaciara/MT;

- 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão por homicídio qualificado, praticado em 5.6.2022 – art. 121, § 2º, do CP – (Ação Penal nº 1001773-84.2022.8.11.0010 – Comarca de Jaciara/MT);

- 3 (três) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, da Lei nº 10.826/2003 -, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 13.10.2011 (Ação Penal nº 0000651-61.2007.8.11.0048 - Comarca de Juscimeira/MT);

- 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão por associação criminosa - art. 288 do CP -, praticada em 1.4.2009, cuja condenação transitou em julgado no dia 17.8.2009 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.10.2009 - Comarca de Juscimeira/MT).

Em 10.2.2025, o agravante requereu o livramento condicional (ID 285322363 – fls. 547).

Em 29.11.2024,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional ao recuperando nestes termos:

“[...] I – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos descritos no art. 83 do Código Penal.

No caso em análise, resta demonstrado que o sentenciado preencheu o requisito objetivo em 19.11.2024 preencheu tal requisito.

Em relação ao requisito subjetivo é necessário analisar o histórico prisional, conforme exposto no Tema 1161 do STJ, vejamos:

Tese firmada: ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’.

Passo a análise do histórico prisional.

Constam 05 (cinco) guias condenatórias, cuja somatória das penas é de 25a0m12d. As condenações são oriundas das práticas dos crimes homicídio, roubo, tráfico e crimes do Estatuto do Desarmamento.

Os autos indicam que o sentenciado praticou novos delitos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto e foi reinserido no regime fechado. Posteriormente, após preenchimento dos requisitos legais, progrediu novamente para o regime intermediário e praticou novo crime, conforme faltas homologadas por este Juízo.

Neste contexto, em que pese o preenchimento do requisito objetivo para concessão do livramento condicional, constato que o histórico prisional indica que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que, quando do cumprimento da pena no regime semiaberto praticou novos crimes.

Tais fatos demonstram que o sentenciado não se encontra apto para a concessão do livramento condicional, que se trata da última etapa do cumprimento da pena.

Assim, indefiro o pedido de concessão de livramento condicional. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito –
ID 285322363 – fls. 555/557)

Pois bem.

Verifica-se que o agravante cometeu novo crime [homicídio qualificado] em 5.6.2022, após ter sido progredido ao regime semiaberto no dia 20.5.2020, a caracterizar falta grave (LEP, arts. 50, V, e 52), embora tenha cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional em 19.11.2024 (ID 285322363 – fls. 527).

Com efeito, a
concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83 do Código Penal (TJMT, AGEXPEN nº 1034088-30.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.3.2025).

Frise-se que o c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1161), firmou entendimento no sentido de que: “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp nº 1.970.217/MG e REsp nº 1.974.104/RS – Relator: Min.

Ribeiro Dantas – Terceira Seção – 24.5.2023).

No contexto, a falta grave, consistente na prática de novo crime doloso no curso da execução penal, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 27.4.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“A prática de falta grave, consistente no cometimento recente de novo crime [...], demonstra a instabilidade no comportamento do recuperando (agravante) durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.”
(AGEXPEN nº 1005794-31.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 9.4.2025)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Enfim, “
inviável se mostra a realização do exame criminológico, conforme requerido subsidiariamente pela defesa, haja vista que o agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 288221367), notadamente porque “
a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando
” (TJMG, AGEXPEN nº 2128908-67.2024.8.13.0000 – Relator: Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes – Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal – 2.9.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025